Tribunal: TJSP
Processo: 2126610-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Liminar – Suspensão da exigibilidade de cobrança relativa a contas consideradas irregulares pelo respectivo Tribunal - Ausência da relevância dos fundamentos da impetração, que não comportam comprovação de plano de prejuízos diretos e inquestionáveis, bem como ausente possibilidade de ineficácia da ordem caso venha a ser concedida somente ao final,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Liminar – Suspensão da exigibilidade de cobrança relativa a contas consideradas irregulares pelo respectivo Tribunal - Ausência da relevância dos fundamentos da impetração, que não comportam comprovação de plano de prejuízos diretos e inquestionáveis, bem como ausente possibilidade de ineficácia da ordem caso venha a ser concedida somente ao final, no julgamento do mérito da impetração – Decisão mantida - Recurso improvido.